Tribunal: TJSP
Processo: 1040240-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
DECRETO 64.123/2019 – Alegação de que o aumento da carga tributária provocado pela vigência imediata do Decreto no 64.123/2019 vem gerando ônus e desequilíbrio fiscal e econômico à empresa, além de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
DECRETO 64.123/2019 – Alegação de que o aumento da carga tributária provocado pela vigência imediata do Decreto no 64.123/2019 vem gerando ônus e desequilíbrio fiscal e econômico à empresa, além de acarretar pagamento de tributos indevidos, em violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação à não surpresa.
O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a incidência da anterioridade anual, determinando o art. 150, III, "c", que ambos sejam aplicados cumulativamente, de modo que, em regra, os tributos somente poderão ser cobrados no próximo exercício financeiro de sua instituição ou majoração, e, no mínimo, após 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, evitando-se, assim, desagradáveis surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano e prestigiando a segurança jurídica em matéria tributária.
A redução de benefício fiscal a implicar indiretamente em agravamento do encargo fiscal submete-se à observância do princípio da anterioridade, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF.
Não há como se furtar da conclusão de que o contribuinte suporta um agravamento do tributo, sujeito, portanto, à observância da anterioridade tributária, constante do art. 150, III, "b" e ""c", da Constituição Federal, cumulativamente.
Sentença que concedeu em parte a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se submeter aos efeitos do Decreto no 64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, em observância ao Princípio Constitucional da Anterioridade, e, consequentemente, para que a impetrante não seja obrigada a estornar os créditos de ICMS relativos aos insumos beneficiados pela isenção de que trata o art. 41, do Anexo I, do RICMS/SP, de modo a possibilitar seu cômputo em conta gráfica para fins de apuração do saldo de ICMS a pagar, e obstar qualquer adoção de medida coercitiva pela autoridade impetrada, mantida.
Reexame necessário e recurso da Fazenda não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
57Registro: 2020.0000292888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040240-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados INGREDION BRASIL
INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA., INGREDION BRASIL INGREDIENTES
INDUSTRIAIS LTDA., INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.
e INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1040240-88.2019.8.26.0053
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.
Juiz 1a Instância: Ana Luiza Villa Nova
VOTO 32849
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA ICMS REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL
AUMENTO
INDIRETO
DE
IMPOSTO

DEVER
DE
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
ANUAL E NONAGESIMAL.
DECRETO 64.123/2019 Alegação de que o aumento da carga
tributária provocado pela vigência imediata do Decreto no
64.123/2019 vem gerando ônus e desequilíbrio fiscal e econômico
à empresa, além de acarretar pagamento de tributos indevidos, em
violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação à não
surpresa.
O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a incidência
da anterioridade anual, determinando o art. 150, III, “c”, que
ambos sejam aplicados cumulativamente, de modo que, em regra,
os tributos somente poderão ser cobrados no próximo exercício
financeiro de sua instituição ou majoração, e, no mínimo, após 90
dias da data em que haja sido publicada a lei, evitando-se, assim,
desagradáveis surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano e
prestigiando a segurança jurídica em matéria tributária.
A redução de benefício fiscal a implicar indiretamente em
agravamento do encargo fiscal submete-se à observância do
princípio da anterioridade, em consonância com o entendimento
exarado pelo C. STF.
Não há como se furtar da conclusão de que o contribuinte suporta
um agravamento do tributo, sujeito, portanto, à observância da
anterioridade tributária, constante do art. 150, III, “b” e “”c”, da
Constituição Federal, cumulativamente.
Sentença que concedeu em parte a segurança, para reconhecer o
direito líquido e certo da impetrante de não se submeter aos efeitos
do Decreto no 64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, em
observância ao Princípio Constitucional da Anterioridade, e,
consequentemente, para que a impetrante não seja obrigada a
estornar os créditos de ICMS relativos aos insumos beneficiados
pela isenção de que trata o art. 41, do Anexo I, do RICMS/SP, de
modo a possibilitar seu cômputo em conta gráfica para fins de
apuração do saldo de ICMS a pagar, e obstar qualquer adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
3
medida coercitiva pela autoridade impetrada, mantida.
Reexame necessário e recurso da Fazenda não providos.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ingredion Brasil Ingredientes
Industriais Ltda contra ato do Coordenador da Administração Tributária - da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a postergação dos efeitos do Decreto
no 64.213/2019 para 1o de janeiro de 2020, em observância ao princípio constitucional
da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal,
de modo que, até lá, permaneça vigente o art. 41, §3o do Decreto no 45.490/2000.
A r. sentença de fls. 115/120 CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, para
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se submeter aos efeitos do
Decreto no 64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, em observância ao Princípio
Constitucional da Anterioridade, e, consequentemente, para que a impetrante não seja
obrigada a estornar os créditos de ICMS relativos aos insumos beneficiados pela
isenção de que trata o art. 41, do Anexo I, do RICMS/SP, de modo a possibilitar seu
cômputo em conta gráfica para fins de apuração do saldo de ICMS a pagar, e obstar
qualquer adoção de medida coercitiva pela autoridade impetrada. Custas na forma da
lei. Sem condenação dos honorários advocatícios.
Determinado o reexame necessário.
No prazo legal, apela a Fazenda Estadual (fls. 125/141). Alega, em síntese, a
impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, a
impossibilidade de se alcançar pelo writ efeitos patrimoniais pretéritos e, no mérito, a
inexistência de qualquer irregularidade na aplicação do Decreto 64.213/2009. Aduz
que o princípio constitucional da anualidade não se aplica à revogação de isenção do
ICMS, de maneira que a revogação do artigo 41, parágrafo 3o, do Anexo I, do
Regulamento do ICMS, pelo Decreto no 64.213/2019, não ofende o princípio da
anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas 'b'e 'c', da Constituição
Federal, uma vez que não implicou em instituição ou majoração de tributo, limitando-
se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de
estorno de créditos escriturais. Requer a reforma da sentença, para denegação da
ordem.
Contrarrazões às fls. 149/161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
4
É O RELATÓRIO. VOTO.
Considera-se interposto o reexame necessário, cumprindo o duplo grau de
jurisdição determinado pelo artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, pois houve a
concessão da ordem.
A fim de evitar tautologia, é caso de transcrição dos fundamentos adotados pelo
juízo monocrático, uma vez que não foi apresentado, nas razões recursais, nenhum
argumento novo capaz de infirmar os elementos de convicção lançados na r. sentença,
que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos do art. 252 do Novo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, representativo de tardia
inovação para se evitar inútil repetição e para dar cumprimento aos princípios
constitucionais da eficiência e da duração razoável dos processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
5
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
6
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram o julgamento de procedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados no
presente recurso:
Afasto a preliminar arguida. Não há de se falar em impetração contra
lei em tese, pois a impetrante se insurge contra os efeitos concretos da
norma, em razão da qual passou repentinamente a ser obstada do
direito de se apropriar dos créditos oriundos das operações realizadas,
de modo a violar o princípio da anterioridade. O mais é mérito.
Quanto ao mérito, o que interessa ao deslinde desta ação é estabelecer
se a vigência imediata da vedação do estorno do crédito do imposto
relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção, prevista no §3o do
artigo 41 do Anexo I, ofendeu o princípio da anterioridade.
O §3o do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS/SP assim
estabelecia:
"Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) Operações internas realizadas
com os insumos agropecuários a seguir indicados (Convênio
ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração dos Convênios ICMS-
97/99 e ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio
ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29):
(...)
§ 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com esta isenção.".
O Decreto Estadual no 64.213/19, que introduziu alteração no
RICMS/SP, assim estabelece:
"Artigo 1o - Fica revogado o §3o do artigo 41 do Anexo I do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto
45.490, de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de maio de 2019."
Destarte, assim como antes da edição do Decreto Estadual no
64.213/19, também por força de norma infra legal (Decreto) era
permitida a apropriação do crédito de ICMS diante da isenção do
imposto sobre as operações internas realizadas com insumos
agropecuários, a partir da sua edição, ficou o contribuinte obrigado a
estornar o crédito (não se apropriar do crédito) do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com a isenção.
A isenção em si está mantida, apenas o que antes era permitido
(apropriação do crédito) passou a não ser mais, ambos por meio de
Decreto, contudo, na esteira da decisão que deferiu o pedido liminar, o
Decreto 64.213/19 violou o princípio da anterioridade, previsto
no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, por ter
sua vigência imediata, pois passou a vedar o aproveitamento do
crédito do ICMS relativo às mercadorias beneficiadas com a
isenção, ao revogar o §3o do artigo 41 do Anexo I, em violação
também aos princípios da não surpresa e da segurança.
Dispõe o referido dispositivo constitucional:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
8
alínea b.".
Em recente julgamento do Agravo de Instrumento no 2166944-
94.2019.8.26.0000, ocorrido em 4/9/19, pela E. 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça, que teve como Relator o Des. Borelli
Thomaz, houve menção aos seguintes precedentes dos Tribunais
Superiores, conforme fundamentação passo a transcrever:
"No entanto, mesmo sumulado o tema em que o princípio
constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal)
não se aplica à revogação de isenção do ICM, encontra-se dissonância
no mesmo C. Tribunal, em especial pelo que se considerou na Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de
relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, julgada em 23 de setembro de
2004.
Essa decisão foi reiterada, v.g., no RE 564.255 AbR, sob relatoria do
mesmo Ministro, julgamento em 2 de setembro de 2014, publicação
em 18 de novembro de 2014, contrário, pois, ao referido enunciado
615:
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Decretos 39.596
e 39.697, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul - Revogação de
benefício fiscal - Princípio da Anterioridade - Dever de observância -
Precedentes. Promovido aumento indireto do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por meio da
revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao Princípio
da Anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas "b" e "c"
do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente - Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria,
julgada em 23 de setembro de 2004. Multa Agravo - Artigo 557, § 2o,
do Código de Processo Civil. Surgindo do exame do agravo o caráter
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil.
Vale assinalar sobre ter si aprovada a referida Súmula 615 em sessão
plenária do C. Supremo Tribunal Federal em 17 de outubro de 1984,
enquanto a dissenção a ela, acima transcrita, veio decorridos quase
trinta anos.
Nada obstante essas considerações, no julgamento do RE 1.205.183-
RS, ocorrido no dia 27 de maio p.p., recentíssimo, agora sob relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
9
da Ministra CARMEN LÚCIA, com referência também a inúmeros
precedentes das duas turmas daquela Corte, inclusive sob relatoria do
Ministro MARCO AURÉLIO, em apertada síntese assim ficou decidido: o
entendimento da Corte vem se firmando no sentido de que não
só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da
anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta
decorrente de revogação de benefícios fiscais.".
Ainda:
"IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
DECRETOS No 39.596 E No 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido
aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever
de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal,
constante das alíneas 'b' e 'c' do inciso III do artigo 150, da Carta.
Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.
MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do
Código de Processo Civil." (RE 564225 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).
Por fim, ressalvo que a restituição/ compensação de valores
eventualmente cobrados em período anterior à impetração
devem ser reclamados pela via própria, em razão das Súmulas
269 e 271 do STF, que assim dispõem, respectivamente - "O
mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança"
e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, CONCEDO EM
PARTE A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo da
impetrante de não se submeter aos efeitos do Decreto no 64.213/2019
no exercício financeiro de 2019, em observância ao Princípio
Constitucional da Anterioridade, e, consequentemente, para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
10
impetrante não seja obrigada a estornar os créditos de ICMS relativos
aos insumos beneficiados pela isenção de que trata o art. 41, do Anexo
I, do RICMS/SP, de modo a possibilitar seu cômputo em conta gráfica
para fins de apuração do saldo de ICMS a pagar, e obstar qualquer
adoção de medida coercitiva pela autoridade impetrada.
O Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo prevê a isenção do imposto
(artigo 8o) sobre operações realizadas com os insumos agropecuários indicados no
artigo 41 de seu Anexo I.
No parágrafo 3o do aludido artigo 41, constou que “Não se exigirá o estorno do
crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção”, o que
beneficiava o autor.
No entanto, foi editado o Decreto Estadual no 64.213, de 30.04.2019, com as
seguintes disposições:
Artigo 1° - Fica revogado o § 3o do artigo 41 do Anexo I do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado
pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio de 2019.
Verifica-se, portanto, que, efetivamente, revogou-se benefício fiscal sem
atentar-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do artigo
150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a incidência da
anterioridade anual, determinando o art. 150, III, “c”, que ambos sejam aplicados
cumulativamente, de modo que, em regra, os tributos somente poderão ser cobrados
no próximo exercício financeiro de sua instituição ou majoração, e, no mínimo, após 90
dias da data em que haja sido publicada a lei, evitando-se, assim, desagradáveis
surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano e prestigiando a segurança jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
11
em matéria tributária.
Na mesma linha de raciocínio, a redução de benefício fiscal a implicar
indiretamente em agravamento do encargo fiscal submete-se à observância do
princípio da anterioridade, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF
no julgamento da Medica Cautelar na ADI 2325/DF, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Julgamento: 23/09/2004, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJ 06-10-2006,
segundo o qual: “O preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o
aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou
indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele
no qual veio a ser feita”.
Mais recentemente, o C. STF ratificou esse entendimento no julgamento do RE
564.225/RS, no sentido de que o afastamento da aplicação de decretos estaduais que
teriam reduzido benefício fiscal norma que diminuiu a base de cálculo do ICMS
implica, consequentemente, aumento indireto de tributo. Vale dizer, a redução de
benefício fiscal vigente equipara-se a “aumento indireto de tributo”, avocando-se o
princípio da anterioridade tributária, em homenagem ao conteúdo teleológico da
garantia que proíbe os aumentos súbitos de encargo fiscal e privilegia o planejamento.
Confira-se, a propósito, a sua ementa:
RE 564225 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 02/09/2014
Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014
Ementa: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS DECRETOS No 39.596 E No 39.697, DE 1999, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL

PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE

DEVER DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
12
OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por
meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de
observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal,
constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da
Carta. Precedente
Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria, julgada
em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, §
2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do
agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, os princípios da anterioridade anual e nonagesimal têm como base
o axioma da segurança jurídica e encerram limitação ao poder de tributar,
consubstanciando, assim, garantia do contribuinte. Assim, há de se emprestar eficácia
ao seu conteúdo, independentemente da forma utilizada para majorar-se determinado
tributo, uma vez que não há como se furtar da conclusão de que o contribuinte suporta
um agravamento do tributo.
Conforme trecho do v. acórdão supra, “O princípio busca assegurar a
previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido
com um aumento súbito do encargo, confirmando o direito inafastável ao
planejamento de suas finanças. O prévio conhecimento da carga tributária tem como
fundamento a segurança jurídica e como conteúdo a garantia da certeza do direito. 7.
Deve ser entendida como majoração do tributo toda alteração ocorrida nos critérios
quantitativos do consequente da regra-matriz de incidência. Sob tal perspectiva, um
aumento de alíquota ou uma redução de benefício relacionada a base econômica
apontam para o mesmo resultado: agravamento do encargo. O que não é a diminuição
da redução da base de cálculo senão seu próprio aumento com relação à situação
anterior”.
Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário, cumprido o duplo grau de jurisdição determinado pela Lei 12.016/2009,
art. 14, §1o.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040240-88.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Relator